Tribunal: TJMT
Processo: 1034555-34.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034555-34.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CATARINO ALVES FERREIRA - CPF: 877.958.411-04 (APELADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO NÃO COMPROVADO. DÍVIDA INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta
pelo réu
contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a transferência de motocicleta para o nome do réu e condenando-o ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou a existência da relação jurídica referente ao financiamento do veículo; (
ii
) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado; (
iii
) definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da existência da relação jurídica recai sobre o réu, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. No caso, o apelante não apresentou documentos que comprovassem a celebração do contrato de financiamento alegado, razão pela qual a inexistência da dívida deve ser reconhecida.

O montante de
R$ 3.000,00 fixado
a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes do tribunal em casos semelhantes.

A correção monetária deve incidir desde o arbitramento do valor da indenização (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), conforme estabelecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova da existência da relação jurídica recai sobre o réu, que deve demonstrar a regularidade da contratação para afastar a alegação de inexistência de dívida.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a função compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

Na responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide desde o arbitramento da indenização (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

O
não provimento
do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, AP 1001364-78.2022.8.11.0020, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 09-04-2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos
Morais" promovida
por
JOÃO CATARINO ALVES FERREIRA
,
em desfavor de
BANCO FINASA S/A
, com qualificação nos autos, para: expedição de ofício ao DETRAN/MT, para que no prazo de 10 (dez) dias promova a transferência da motocicleta Marca/Modelo 20705-JTA/Suzuki AN125, Placa KAL4826,
Renavam
00889072230, Cor Preta, à pessoa do réu, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
”
.

O apelante
a
rgumenta que o contrato no 0148976547, assinado em
17/01/2006
, refere-se ao financiamento
do veículo Suzuki AN125 pelo próprio apelado, contendo todas as condições de pagamento acordadas.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca a redução do montante arbitrado.

Pede ao final que os juros de mora
e a correção monetária
sejam computados a partir do arbitramento do valor da reparação.

Nas contrarrazões,
o
apelad
o
pugna
pelo não provimento do Recurso
(
Id
262190263
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor
ingressou em juízo sob a alegação de que
em janeiro de 2023, ao tentar financiar um imóvel junto à
Caixa Econômica Federal
, foi surpreendido com a informação de que seu nome constava na
dívida ativa do Estado de Mato Grosso
, fato que impossibilitou a obtenção do financiamento.

Afirma que a
o investigar a origem da dívida, descobriu que estava
vinculado a uma motocicleta, objeto de um financiamento supostamente realizado em 10-01-2007
.

No entanto, sustenta que nunca realizou o financiamento em questão.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

No caso dos autos,
o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que na contestação não trouxe o ajuste ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade do registro.

Dessa maneira, verifica-se que o apelante não comprovou a existência da relação jurídica.

Assim, houve falha na prestação do serviço,
e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compens
atória e pedagógica da medida.

À vista desses critérios, os R$3
.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão
abaixo

d
o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Além disso,
por se tratar de responsabilidade extracontratual a correção monetária incide desde o arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), conforme estabelecido na sentença.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –DESCONTOS IMOTIVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO C
OM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC)–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.
(TJMT,
AP
1001364-78.2022.8.11.0020
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Rubens de
Oliveira Santos
Filho, julgamento em: 09-04-2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025